Tribunal: TJDFT
Processo: 0718093-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA/BRASIL A PARIS/FRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO ACERCA DO CANCELAMENTO DO VOO À CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. IMPOSITIVA A RESPECTIVA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA. IMPOSITIVA, PORÉM, A REDUÇÃO DA ESTIMATIVA. NESTE PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar.
A. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, de molde a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa da requerente. Nesse passo, diante da alegação de que a empresa recorrente seria a responsável pelos danos que suportou a parte consumidora, resulta evidenciada a pertinência subjetiva para que figure no polo passivo da demanda. No mais, a responsabilidade da parte em relação ao evento constituiria matéria afeta à questão de fundo.
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição em 04.8.2020 de passagens aéreas para o trecho Brasília/Guarulhos/Charlles de Gaulle com data de saída em 08.3.2022; (ii) pagamento realizado através de pontuação de milhas e pecúnia, sendo 138.400 milhas e R$ 319,00; (iii) em 26.5.2021 a demandante teria adquirido o trecho de retorno; (iv) aduz a requerente que o trecho de ida de Brasília a Paris teria sido cancelado e que não teria recebido qualquer comunicação por parte das empresas demandadas; (v) afirma que todas as tentativas de resolução do imbróglio pela via administrativa restaram infrutíferas e em razão disso viu-se obrigada a adquirir novas passagens pelo valor total de R$ 6.390,54; (vi) ação ajuizada à condenação solidária das requeridas à reparação dos danos materiais (R$ 13.786,54) e danos morais (R$ 8.000,00); (vii) interesse recursal da primeira demandada na reforma da sentença (parcial procedência para condenar solidariamente as demandadas a pagarem à consumidora a quantia de R$ 6.390,54 a título de danos materiais e R$ 6.000,00 à guisa de danos morais).
B. Prevalência das respectivas normas internacionais (Supremo Tribunal Federal, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (Código de Defesa do Consumidor, artigos. 2o, 3o, 6° e 14).
C. Não subsiste a isolada tese defensiva de culpa exclusiva de terceiro então arguida pela recorrente (cancelamento de voo se deu por parte da Cia. Aérea AIR FRANCE), sob a alegação que a sua responsabilidade seria apenas a emissão de bilhete por milhas, haja vista a solidariedade entre as empresas, bem como a inexistência do mínimo lastro probatório à demonstração da prévia comunicação do cancelamento do voo (Código de Defesa do Consumidor, art. 6o e Código de Processo Civil, art. 373, II)
D. Nesse contexto, configurada a falha da prestação do serviço consistente na alteração unilateral do voo contratado, na ausência de comunicação prévia acerca do cancelamento à passageira e na não realocação da consumidora em outro voo, tudo a atrair a obrigação indenizatória.
E. Comprovado o dano material, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, confirma-se a condenação das demandadas a ressarcirem à demandante o valor de R$ 6.390,54, referente às novas passagens aéreas adquiridas.
F. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
G. Nesse toar, a situação vivenciada superou os limites do mero dissabor para caracterizar ofensa à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12), o que justifica a condenação pelo dano extrapatrimonial experimentado.
H. Em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, no entanto, é de se minorar a estimativa fixada (R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00), para que se possa guardar proporcional correspondência com o pequeno gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato (a parte consumidora conseguiu adquirir novas passagens e viajar de acordo com o planejado), a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
I. Por fim, se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual, deve a correção monetária incidir a partir do arbitramento. Precedentes: STJ - Súmula 362; AgRg nos EREsp 1540754/DF.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a estimativa dos danos morais a R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).